Tribunal: TJES
Processo: 5000312-51.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Alimentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-51.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIDIANE DIAS OLIVEIRA e outros

APELADO: MAXUEL CANDIDO DA CRUZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de regulamentação de guarda, visitas e alimentos, fixou a verba alimentar definitiva em 20% do salário-mínimo, além de metade das despesas com saúde e educação. A apelante busca a reforma do julgado para majorar o encargo ao patamar de 40% do salário-mínimo, sob o argumento de que o réu é revel e não comprovou a impossibilidade de arcar com o valor inicialmente fixado em sede liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos alimentos de 20% para 40% do salário-mínimo, considerando o binômio necessidade-possibilidade e a ausência de provas específicas sobre os rendimentos do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo que o valor atenda às carências do alimentado sem conduzir o alimentante à insolvência ou comprometer sua subsistência.

Presume-se a necessidade do menor em decorrência da idade, contudo, a majoração do encargo exige prova robusta da capacidade financeira do devedor.

A ausência de elementos probatórios que indiquem os rendimentos mensais do alimentante inviabiliza o acolhimento da pretensão de aumento do percentual.

A condenação adicional ao pagamento de metade das despesas de saúde e educação reforça a proteção material à criança e equilibra a obrigação alimentar diante do contexto fático apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração da verba alimentar pressupõe a comprovação da capacidade financeira do alimentante, não bastando a presunção de necessidade do alimentado. 2. À míngua de provas sobre os rendimentos do devedor, deve ser mantido o percentual que se mostre razoável e proporcional ao conjunto probatório dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEIDIANE DIAS OLIVEIRA
, por si e representando os interesses da menor Ana Luíza Oliveira da Cruz, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, nos autos da “ação de regulamentação de guarda, visita e alimentos” ajuizada em desfavor de
MAXUEL C
Â
NDIDO DA CRUZ
, julgou procedente a pretensão autoral para fixar a guarda unilateral definitiva da menor em favor da genitora, regulamentar o direito de visitas e condenar o requerido ao pagamento de alimentos definitivos no patamar de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, além de metade das despesas com saúde e educação.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18274181, a recorrente alega, em resumo, que
(i)
o Juízo de origem reduziu indevidamente o percentual dos alimentos que haviam sido fixados liminarmente em 40% do salário-mínimo;
(ii)
o apelado, apesar de regularmente citado, permaneceu inerte e não se opôs ao pagamento do importe inicialmente ajustado, o que reforça sua capacidade financeira;
(iii)
a inércia do recorrido permite concluir que este dispõe de recursos econômicos para garantir o sustento da menor no patamar pretendido sem prejuízo de sua própria subsistência; e que
(iv)
inexiste prova nos autos que fundamente a redução da verba alimentar para 20%, devendo prevalecer o binômio necessidade-possibilidade em favor da criança, cujo direito é indisponível. Requer, ao final, a reforma da sentença para majorar os alimentos definitivos para 40% do salário-mínimo vigente.

Na instância originária,
DEIDIANE DIAS OLIVEIRA
, representando a menor A. L. O. D. C., ajuizou ação de regulamentação de guarda, visita e alimentos em face de
MAXUEL C
Â
NDIDO DA CRUZ
. Objetivou a fixação da guarda unilateral, regime de visitas e condenação do requerido ao pagamento de pensão alimentícia correspondente a 40% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas com saúde e educação. O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos, fixando, contudo, a verba alimentar definitiva em 20% do salário-mínimo, além de metade dos gastos com saúde e educação.

No tocante à quantificação da verba alimentar, objeto único do presente apelo, a sentença não merece reforma, principalmente considerando que, embora a necessidade da menor seja presumida em razão da idade (07 anos), não há nos autos comprovação da capacidade financeira do recorrido que justifique a majoração pretendida.

A possibilidade financeira de
MAXUEL C
Â
NDIDO DA CRUZ
não restou demonstrada, não havendo nenhum elemento sequer que indiquem seus rendimentos mensais. Assim, a manutenção do percentual de 40% fixado na liminar, sem o devido lastro probatório da capacidade do alimentante, poderia comprometer a sua própria subsistência, além de conduzi-lo à insolvência por falta de capacidade de pagamento. Ressalte-se, ainda, que além da verba fixa, o recorrido foi condenado a arcar com metade das despesas de saúde e educação, o que já amplia a proteção material à infante.

Portanto, à míngua de elementos que evidenciem uma maior possibilidade econômica do apelado, deve ser mantida a sentença de origem que fixou os alimentos em 20% do salário-mínimo, patamar que se mostra razoável e proporcional ao contexto fático-probatório apresentado.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.